Tribunal: TJBA
Processo: 8001354-37.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001354-37.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NATALIA MOREIRA MONTEIRO HESPANHA e outros (3)

Advogado(s)
:
LAIZA AVELINO GOLDNER LEMOS

APELADO: FILLER HOTEIS E POUSADAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA MUNHOZ DOS SANTOS TORQUATO, ISIDRO BORRALHO DA SILVEIRA, MAGALI HELENA FLOCKE HACK, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, MAURICIO TERCIOTTI

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPEDAGEM USUFRUÍDA SEM PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS HÓSPEDES. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por João Jara, Gabriela Barreto Cazaroto Jara, Natalia Moreira Monteiro Hespanha e Willian Hespanha de Sousa contra sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis de Valença/BA que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais movida pela Pousada Bahia Tambor Ltda.

II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da possibilidade de acolhimento da denunciação à lide da empresa RM Projetos & Viagens, supostamente responsável pela intermediação da hospedagem, da configuração da responsabilidade civil dos apelantes pelo não pagamento das diárias e da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir: A prova dos autos não comprova relação contratual entre a autora e a empresa RM Projetos & Viagens, tampouco obrigação legal desta em regresso, inviabilizando a denunciação à lide. Comprovado o usufruto dos serviços de hospedagem pelos réus, estes respondem solidariamente pelos valores não pagos. A alegação de pagamento à empresa terceira, não elide a responsabilidade perante a prestadora do serviço, que não reconhece qualquer relação contratual com a intermediária. Reconhecida a condição de beneficiários da justiça gratuita, impõe-se a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Tese de julgamento: "Não é cabível a denunciação da lide quando ausente relação jurídica entre a parte autora e o terceiro, nem obrigação legal de regresso. Havendo prova do usufruto dos serviços, impõe-se a responsabilização solidária dos beneficiários pelo pagamento. Concedida a gratuidade da justiça, é devida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme o art. 98, § 3º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 8001354-37.2021.8.05.0271
, em que figuram como apelantes
NATALIA MOREIRA MONTEIRO HESPANHA E OUTROS
e como apelados
FILLER HOTEIS E POUSADAS LTDA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.